Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-62.2023.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001443-62.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO SERRA PINHEIRO - CPF: 546.164.332-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (VÍTIMA), ANDRE LUIS BROCHINI DOS SANTOS - CPF: 306.712.838-98 (VÍTIMA), JULIANA SILVERIO 01859761151 - CNPJ: 24.481.035/0001-58 (VÍTIMA), JULIANA SILVERIO - CPF: 018.597.611-51 (VÍTIMA), LUAN VINICIUS TEIXEIRA TAMIMORI - CPF: 030.300.891-18 (VÍTIMA), MESSIAS GALVAO - CPF: 777.052.111-49 (VÍTIMA), MISTER BURGER LTDA - CNPJ: 33.573.160/0001-89 (VÍTIMA), TIAGO COSTA RECH - CNPJ: 32.010.717/0001-00 (VÍTIMA), SAO FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 11.090.804/0001-45 (VÍTIMA), VAGNER RIBEIRO LTDA - CNPJ: 34.988.326/0001-90 (VÍTIMA), THIAGO TADASHI IWAHORI - CPF: 059.386.049-74 (VÍTIMA), TIAGO COSTA RECH - CPF: 060.782.191-46 (VÍTIMA), VAGNER RIBEIRO - CPF: 916.078.501-25 (VÍTIMA), VELTON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 963.667.451-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
1) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ESCALADA
– AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE – EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
– 2)
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA NA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS ARITMÉTICOS – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – RAZOABILIDADE –
3) AJUSTE NA PENA INTERMEDIÁRIA
– INADMISSIBILIDADE – MULTIRREINCIDENTE QUE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DA FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 –
4) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– CRIMES SUBSEQUENTES – SITUAÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES – LIAME INEXISTENTE – REITERAÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, restou devidamente comprovada à referida qualificadora rompimento de obstáculo, por meio dos depoimentos das vítimas em juízo, imagens das câmeras de monitoramento e relatório da autoridade policial.

Isso significa que, embora a regra geral seja a necessidade do laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, excepcionalmente é possível supri-lo por outros meios probatórios idôneos, desde que demonstre de forma cabal e induvidosa a ocorrência dessa qualificadora.

Além do mais, não seria razoável exigir que os comerciantes deixassem seus estabelecimentos totalmente vulneráveis, com portas arrombadas, até que fosse realizada a perícia. As circunstâncias excepcionais demonstradas justificam a falta do exame direto.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, o que restou evidenciado no caso vertente.

Quanto ao acréscimo da pena implementado em 1/3 (um terço) não se revela flagrantemente desproporcional, em especial, porque está justificado com fundamentação idônea, qual seja a multirreincidência do apelante, o que autoriza o incremento da pena intermediária.

Para a configuração do crime continuado, não é suficiente a satisfação das circunstâncias objetivas homogêneas, sendo de exigir-se, além disso, que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito, aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva situação. É de se observar que as ações do reeducando denotam reiteração no crime e habitualidade daquele que fez da prática criminosa um meio de ganhar a vida, o que não se confunde com continuidade, cuja aplicação exige a satisfação de critérios rígidos, não satisfeitos no caso vertente. De modo que a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal repercutiria como um incentivo à criminalidade já crescente no país.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Serra Pinheiro
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.º 1001443-62.2023.8.11.0007, em que foi condenado
Fato 1
(Art.155, §4º, I);
Fato 4
(Art.155, §4º, I, c/c art.14, II,);
Fato 5
, (Art.155, §4º, I,);
Fato 6
(Art.155, §4º, I,);
Fato 7
(Art.155, §4º, I);
Fato 8
(Art.155, §4º, I, c/c art.14,II), todos do código penal, impondo-lhe pena de:
30 (trinta) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 102 (cento e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa busca-se o afastamento da qualificadora rompimento de obstáculo, em razão da ausência de laudo pericial; e readequação da pena nos seguintes termos: (2) reduzir, na 1ª fase da dosimetria, o quantum de aumento a cada circunstância; (3) na 2ª fase da dosimetria, reduzir o quantum dado à agravante da reincidência; e (4) concurso de crimes, seja aplicado o crime continuado. (Id. 234717856)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 234717863)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso,

assim sintetizando: (Id. 243857164)

CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART.155, §4º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL – RECONHECIMENTO COM BASE NAS IMAGENS ACOSTADAS AOS AUTOS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. PEDIDO DE REAJUSTE DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – PENA BEM DOSADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS FURTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS (AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIO) E HABITUALIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Marcelo Serra Pinheiro
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.º 1001443-62.2023.8.11.0007.

Narra a exordial acusatória,
in verbis
:

“[...]
Fato 1
: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 14/07/2022, por volta das 02h30min, no estabelecimento comercial denominado
“Tapajós Leilões”
, localizado à Rua D 03, n. 71, Bairro Setor D, em Alta Floresta/MT, MARCELO SERRA PINHEIRO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, mediante destruição, durante o repouso noturno, subtraiu coisa alheia móvel (art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal).

Fato 2
: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que na madrugada do dia 24 para o dia 25/07/2022, durante a madrugada, no estabelecimento comercial denominado
“Estofados Ibis”,
localizado à Avenida Ulisses Guimarães, n. 368, Bairro Setor D, em Alta Floresta/MT, MARCELO SERRA PINHEIRO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, mediante destruição, tentou subtrair, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Fato 3
: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 25/07/2022, às 04hs, no estabelecimento comercial denominado
“Rech Conveniência” ou “R2 Conveniência”
, localizado à Avenida José Chianesi, n. 19, Bairro Setor A, em Alta Floresta/MT, MARCELO SERRA PINHEIRO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, mediante destruição, durante o repouso noturno, subtraiu coisas alheias móveis (art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal).

Fato 4
: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 25/07/2022, por volta das 04h55min, no estabelecimento comercial denominado
“VW Comunicação Virtual”
, localizado na Avenida Ariosto da Riva, n. 3811, Centro, em Alta Floresta/MT, MARCELO SERRA PINHEIRO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, mediante destruição, tentou subtrair, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Fato 5:
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 27/07/2022, por volta das 03hs, no estabelecimento comercial denominado
“Mister Burger”,
localizado à Avenida José Chianesi, n. 295, Bairro Setor A, em Alta Floresta/MT, MARCELO SERRA PINHEIRO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, mediante destruição, durante o repouso noturno, subtraiu coisas alheias móveis (art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal).

Fato 6:
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 31/07/2022, por volta das 02h45min, no estabelecimento comercial denominado
“Texas Burger”,
localizado à Avenida Ariosto da Riva, n. 3265, Bairro Alta Floresta, em Alta Floresta/MT, MARCELO SERRA PINHEIRO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, mediante destruição, durante o repouso noturno, subtraiu coisas alheias móveis (art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal)

Fato 7:
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 02/08/2022, às 00h05min, no estabelecimento comercial denominado
“Veterinária São Francisco”
, localizado à Rua Juliano T. de Oliveira, n. 107, Bairro Alta Floresta, em Alta Floresta/MT, MARCELO SERRA PINHEIRO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, mediante destruição, durante o repouso noturno, subtraiu coisas alheias móveis (art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal).

Fato 8
: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 05/08/2022, por volta das 01h12min, no estabelecimento comercial denominado
“Capital Sistemas de Seguranças”
, localizado à Avenida Ariosto da Riva, n. 3313, Alta Floresta, em Alta Floresta/MT, MARCELO SERRA PINHEIRO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, mediante destruição, tentou subtrair, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). [...]” (Id. 234717688)

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou parcialmente a exordial acusatória, condenando o réu pelos crimes descritos no
Fato 1
; (
Art. 155, §4º, I)
,
Fato 4
,
(
Art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II,)
Fato 5
, (Art. 155, §4º, I,)
Fato 6
, (Art. 155, §4º, I,)
Fato 7
(Art. 155, §4º,I)
Fato 8
,
(
Art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II), todos do código penal e
ABSOLVER
pelos crimes descritos no Fato 2 (Art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP) e Fato 3,(Art. 155, §1º e §4º, I, do CP) nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.

Inconformado com a sentença, a defesa busca-se o afastamento da qualificadora rompimento de obstáculo, em razão da ausência de laudo pericial; e readequação da pena nos seguintes termos: (2) reduzir, na 1ª fase da dosimetria, o
quantum
de aumento a cada circunstância; (3) na 2ª fase da dosimetria, reduzir o
quantum
dado à agravante da reincidência; e (4) concurso de crimes, seja aplicado o crime continuado. (Id. 234717856)

I.

Do pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo

Inicialmente cumpre salientar que o apelante MARCELO possui o apelido de "Neguinho do Blindex", justamente porque é expert em arrombamento de portas blindex.

Analisando atentamente o feito, nota-se que no 8º fato, furto cometido contra a empresa "Capital Sistemas de Segurança", há o laudo pericial nº 510.2.05.2020.009337-01, restando comprovado o rompimento de obstáculo.

Quanto aos demais delitos pelos quais foi condenado (fatos 1, 4, 5, 6 e 7), muito embora não tenha sido realizado o exame de corpo de delito, a prova oral colhida e as imagens de câmeras de segurança demonstram cabalmente que o acusado arrombou as portas blindex para invadir os comércios e subtrair os bens.

A jurisprudência recente do e. Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a substituição do laudo pericial por outros elementos probatórios idôneos quando ficar nítido o rompimento de obstáculo,
verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOCONFIRMADOPOR MEIO DE OUTROSMEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressadisposição legal, é imprescindívela prova técnica para o reconhecimentodo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento,
sendo possível a substituiçãodo laudo pericial por outros meios de prova apenasquandoo delito não deixar vestígios,estestenham desaparecidoou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirema confecçãodo laudo
. 2. Nahipótesedos autos, é possívelextrairdos excertos acimatranscritosque, não obstanteo crimeem comentotenha deixadovestígios,a provatécnicapara a comprovaçãodo alegadorompimentode obstáculonão foi realizada,masrestoudevidamentejustificada a ausênciado laudo pericialante a necessidadede se providenciaro imediatoreparodos danos causados às janelasdo veículopara que o dono pudesseutilizaro veículosem colocarem risco a segurançade seus bens.(e-STJfls. 194). 3. Verificada,na espécie,a inviabilidadematerialpara realizaçãoda prova, em razão do desaparecimentodos vestígios,resta configuradaa excepcionalpossibilidadede a prova técnicasersupridapelosdemaiselementosde provascarreadosaospresentesautos, consistentesem prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizadapor câmeras públicasde monitoramento(vídeo,ID 15565241),o reconhecimentodo recorrentepelo policialque fez a prisãoe a confissãodo acusado. 4.Agravo regimentalnão provido. (STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

[...] O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o que, em "se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial" (AgRg no REsp n. 1.732.484/MG,relatorMinistroJOEL ILAN PACIORNIK,QUINTA TURMA, julgadoem 23/8/2018, DJe 31/8/2018).”(AgRg no AREspn. 1.797.518/SP,relator MinistroAntonioSaldanhaPalheiro,Sexta Turma,DJe de 16/8/2021)

Da mesma forma, a regra de realização de exame de corpo de delito, a legislação processual penal permite que, não sendo possível sua realização, a prova testemunha poderá suprir-lhe a falta
(art. 167, CPP).

Isso significa que, embora a regra geral seja a necessidade do laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, excepcionalmente é possível supri-lo por outros meios probatórios idôneos, desde que demonstre de forma cabal e induvidosa a ocorrência dessa qualificadora.

No presente caso, conforme bem detalhado na sentença, as declarações das vítimas em juízo e as imagens de câmeras de segurança analisadas pela autoridade policial comprovam que o réu efetivamente arrombou as portas de blindex dos estabelecimentos comerciais para adentrar e subtrair os objetos. Vejamos:

Segundo
André Luís Brochini dos Santos
, representante da empresa
São Francisco Centro Veterinário
, ainda na fase policial, relatou que:

“...Que na clínica há sistema de monitoramento e que a invasão e o furto foi gravado; Que o ladrão para entrar na clínica arrombou a porta de blindex da frente e que gastou o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais); Que imediatamente veio até esta Delegacia para registrar o BO comunicando o furto, e quando mostrou as imagens para os Investigadores, eles imediatamente reconheceram o ladrão como sendo a pessoa de MARCELO SERRA PINHEIRO, também conhecido pela alcunha de "NEGUINHO DO BLINDEX" e que forneceu as imagens para os Policiais...”(id.234717656-Pág.1/2)

Luan Vinícius Teixeira Tamimori, representante da
empresa “Texas Burger”
, ao prestar esclarecimento, afirmou:

“...Que não estava na cidade quando recebeu a ligação, retornando somente no fim dia do dia; Que perguntou para sua funcionária de nome Érica o que tinha sido furtado, onde ela respondeu que deu por falta do dinheiro que fica de troco na lanchonete, cerca de R$500,00; Que ao ver as imagens das câmeras de segurança, viram que o ladrão arrombou a porta da frente que é de blindex, e que gastou R$80,00 (oitenta reais) para o conserto e na sequencia ele foi para detrás do balcão e passou a revirar tudo, e que a última coisa que encontrou foi a bolsa onde estava o dinheiro furtado e que dentro desta bolsa estava o notebook que ele viu e não furtou e também não levou o telefone celular, e nas imagens ele tenta desbloquear a tela mas não consegue, deixando o aparelho no mesmo local...” (id.234717660 – Pág.1/2)

Juliana Silvério, representante da
empresa “ibis estofados”,
ao prestar esclarecimento, afirmou:

“...Que em data 25/07/2022 foram vitimas de uma tentativa de furto com arrombamento; Que a porta arrombada foi a de blindex que éa da frente; Que antes o ladrão tentou entrar pelo portão lateral, mas não conseguiu; Que provavelmente o crime aconteceu no domingo para segunda feira, pois ao chegaram na segunda feira pra trabalharem depararam com a porta arrombada; Que não deram falta de nada, e que o invasão provavelmente queria dinheiro, mas como não deixam nenhum valor em espécie no comércio, nada foi levado; Que tiveram o prejuízo de R$230,00 para promover o conserto da porta blindex, sendo a fechadura e o pino de contenção foram danificados...” (id. 234717663-Pág.1/2)

Tiago Costa Rech, representante da
empresa “R2 Conveniência”,
ao prestar esclarecimento, afirmou:

“...foram vítima de crime de furto com arrombamento provavelmente de domingo para segunda feira; Que de seu comércio foi furtado o valor em espécie de R$1.830,00, além de um aparelho DVR marca Intelbras, um HD externo de um Tera (que esse aparelho fica conectado no dvr, onde as imagens ficam armazenadas); Que o custo desses eletrônicos ficam em torno de R$2.500,00 e que já os substitui e que possui a nota fiscal pertinente; Que para entrar em seu comércio, o ladrão arrombou a porta de blindex da frente da loja e era por volta das 04H00, conforme se verifica nas imagens e que dá para que é pessoa de cor escura, meia altura, com uma tatuagem na mão, parecendo ser uma estrela ou uma folha de maconha; Que não se recorda o custo que teve para promover o conserto da porta danificada, mas que vai apresentar o recibo correspondente; Que as imagens do furto foram repassadas para a equipe de Investigadores desta Delegacia; Que antes do furto, tinha somente um sistema de monitoramento e agora instalou alarme em seu comércio com sensor das portas;...” (id.234717665-Pág.1/2)

Já a vítima Velton Francisco dos Santos, representante da
empresa “VW Comunicação Virtual”
,
afirmou:

“...seu comércio foi vitima de uma tentativa de furto; Que há câmeras de segurança em seu comércio que captaram as imagens de uma pessoa que arrombou a porta da frente que é de blindex e que ao chegar para trabalhar percebeu os fatos; Que repassou as imagens para a Equipe de Investigadores desta Delegacia; Que somente hoje veio registrar o Boletim referente aos crime, pois não teve como vir antes; Que a fechadura da porta de blindex foi totalmente danificada; Que não foi furtado nada em seu comércio, pois o ladrão não conseguiu abrir totalmente a porta para poder entrar; Que teve um prejuízo de aproximadamente R$180,00 (cento e oitenta reais), pois teve que comprar uma fechadura nova...” (id. 234717670-Pág.1/2)

Vagner Ribeiro, representante da
empresa “Tapajós Leilões”,
afirmou:

“... Que as câmeras de segurança capturaram as imagens da ação do ladrão, as quais apresenta nesse momento; Que nada foi furtado, e que havia vários objetos eletrônicos em seu escritório,, mas nada foi levado, e que quando registrou o BO não deu porta de nada, o que confirma agora; Que a única coisa que foi levada, foi uma cerveja que estava na geladeira; Que o ladrão entrou pela porta da frente do escritório que éde blindex e não dá pra ver com qual objeto ele fez uso para arrombar a porta, somente dá para escutar o barulho quando a porta é arrombada; Que gastou o valor aproximado de R$270,00 (duzentos e setenta reais), pois foi necessário a troca da fechadura mais a mão de obra...” (id. 234717672-Pág.1/2)

Thiago Tadashi Iwahori, representante da
empresa “Mister Burger”
, afirmou:

“...foram vitimas de furto em seu estabelecimento comercial; Que foram furtados um aparelho de celular Redmi Note 8 com carregador, uma antena de moden, R$10,00 (dez reais) em espécie, um carregador da máquina de cartão e depois do registro do BO, deram por falta de um aparelho sincronizador do mouse sem fio com o pc; Que o celular custou R$1.200,00 (mil e duzentos reais), acredita que girou em torno de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) o prejuízo pelos outros objetos; Que a porta da frente que é de blindex que foi arrombada pelo ladrão ficou o conserto em torno de R$400,00; Que as imagens obtidas no momento do furto foram todas repassadas para a Equipe de Investigadores desta Delegacia...” (id. 234717676-Pág.1/2)

Desse modo, restou devidamente comprovada à referida qualificadora por meio dos depoimentos das vítimas em juízo, imagens das câmeras de monitoramento e relatório da autoridade policial.

Como bem apontado na r. sentença hostilizada, não seria razoável exigir que os comerciantes deixassem seus estabelecimentos totalmente vulneráveis, com portas arrombadas, até que fosse realizada a perícia. As circunstâncias excepcionais demonstradas justificam a falta do exame direto.

Nesse contexto, a prova oral e as gravações dos crimes se mostram suficientes para atestar de maneira segura a destruição ou rompimento de obstáculo perpetrados pelo réu para subtrair os bens, sendo possível manter a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP.

Assim, não merece prosperar o pedido de decote da majorante, devendo ser mantida a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em relação aos fatos 1, 4, 5, 6 e 7.

II. Da dosimetria da pena

Conforme já exposto em linhas pretéritas, a defesa busca a readequação da dosimetria da pena, nos seguintes termos: (2) reduzir, na 1ª fase da dosimetria, o
quantum
de aumento a cada circunstância; (3) na 2ª fase da dosimetria, reduzir o
quantum
dado à agravante da reincidência.

Contudo, verifico que a defesa não possui razão. Explico.

Assim, vejamos a dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante,
in verbis
:

“[...]
DISPOSITIVO
:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o réu

MARCELO SERRA PINHEIRO
, qualificado nos autos, pela prática dos crimes descritos no Fato 1; (
Art. 155, §4º, I)
, Fato 4,
(
Art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II,) Fato 5, (Art. 155, §4º, I,) Fato 6, (Art. 155, §4º, I,) Fato 7 (Art. 155, §4º,I) Fato 8,
(
Art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II), todos do código penal e
ABSOLVER
pelos crimes descritos no Fato 2
(Art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP) e Fato 3,(Art. 155, §1º e §4º, I, do CP) nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.

DOSIMETRIA DO FATO 01: Do crime de furto qualificado praticado no dia 14/07/2022, por volta das 02h30min, no estabelecimento comercial denominado “Tapajós Leilões’’
.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar;
É possuidor de
maus antecedentes
, em vista de já ter sido condenado anteriormente por sentença definitiva transitada em julgado executivo de pena número 0003654-64.2018.8.11.0007 e mais outras sete condenações transitadas, por envolvimento com crimes de furto
; existem elementos técnicos que permitam aferir a
conduta social do acusado
; uma vez que segundo o STJ, o cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa. (AgRg no HC n. 346.799/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017.) o Réu MARCELO SERRA PINHEIRO cumpria pena nos autos no PEP n. 0003654- 64.2018.8.11.0007 (SEEU) enquanto praticou os crimes sob judice. Quanto a
Personalidade
, não existem elementos técnicos que permitam aferir. O
motivo do crime
encontra-se relatado nos autos, consistente na obtenção de lucro fácil inerente ao tipo penal, razão pela qual não merece qualquer reconhecimento e valoração; as
circunstâncias
do delito merecem valoração negativa, uma vez que todos os delitos foram praticados durante a madrugada, conforme fundamentação acima.
A
s
consequências
do crime normais a espécie. Por fim, não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima.
Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de furto qualificado a fixação da pena em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a valoração negativa da conduta social e antecedentes do acusado e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, presente a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, uma vez que o réu se encontra atualmente respondendo ao PEP Ativo n°. 0003654- 64.2018.8.11.0007 (SEEU) desta comarca. No caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, agravo a pena em 1/3,
tornando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e ao

pagamento de
19 (dezenove) dias-multa,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por fim, na terceira fase, não há causas de diminuição da pena ou aumento da pena, motivo pelo qual torno a pena
definitiva
em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e ao

pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

DOSIMETRIA DO FATO 04: Do crime de furto qualificado tentado praticado
no dia 25/07/2022, por volta das 04h55min, no estabelecimento comercial denominado “VW Comunicação Virtual”

Visando evitar repetições desnecessárias, utilizo das mesmas circunstâncias aplicadas no caso acima, assim, diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de furto qualificado tentado a fixação da pena em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de 14
(quatorze) dias-multa,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a valoração negativa da conduta social e antecedentes do acusado e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, presente a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, uma vez que o réu se encontra atualmente respondendo ao PEP Ativo n°. 0003654- 64.2018.8.11.0007 (SEEU) desta comarca. No caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, agravo a pena em 1/3,
tornando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

[...]

Por fim,
na terceira fase
, presente a causa de diminuição da pena, prevista no art. 14, II, do Código Penal, por se tratar de crime tentado.

Para estipulação da fração de redução, a jurisprudência do STJ adota critério de diminuição do crime tentado deforma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (STJ, 5ª Turma, HC226359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 02/08/2016). No caso, verifica-se que o agente já havia percorrido relevante fração do iter criminis quando a execução do delito foi interrompida, uma vez que, conforme restou provado nos autos, este não conseguiu abrir a porta, ante a resistência da fechadura.

esse modo, reduzo a pena intermediária no mínimo legal
, 1/3
diante iter criminis, razão pela qual torno
definitiva
a pena em
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
além de
13 dias-multa
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso ante a ausência de causas de aumento.

DOSIMETRIA DO FATO 05: Do crime de furto qualificado praticado no dia 27/07/2022, por volta das 03hs, no estabelecimento comercial denominado “Mister Burger”, localizado à Avenida José Chianesi:

Visando evitar repetições desnecessárias, utilizo das mesmas circunstâncias aplicadas no caso acima, assim, diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de furto qualificado a fixação da pena em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a valoração negativa da conduta social e antecedentes do acusado e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, presente a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, uma vez que o réu se encontra atualmente respondendo ao PEP Ativo n°. 0003654- 64.2018.8.11.0007 (SEEU) desta comarca. No caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, agravo a pena em 1/3,
tornando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e ao

pagamento de
19 (dezenove) dias-multa,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nesse sentido:

‘’O agravamento da pena, na segunda fase, no patamar de 1/3 (um terço) se justifica à medida que o réu é multireincidente e reincidente específico em crimes patrimoniais, procedendo-se à parcial compensação com a atenuante da confissão espontânea.

(N.U 1008046-54.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) não com a atenuante da confissão espontânea’’.

Por fim, na terceira fase, não há causas de diminuição da pena ou aumento da pena, motivo pelo qual torno a pena
definitiva
em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e ao

pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

DOSIMETRIA DO FATO 06: Do crime de furto qualificado praticado no dia 31/07/2022, por volta das 02h45min, no estabelecimento comercial denominado “Texas Burger’’.

Visando evitar repetições desnecessárias, utilizo das mesmas circunstâncias aplicadas no caso acima, assim, diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de furto qualificado a fixação da pena
em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a valoração negativa da conduta social e antecedentes do acusado e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, presente a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, uma vez que o réu se encontra atualmente respondendo ao PEP Ativo n°. 0003654- 64.2018.8.11.0007 (SEEU) desta comarca. No caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, agravo a pena em 1/3,
tornando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e ao

pagamento de
19 (dezenove) dias-multa,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nesse sentido:

‘’O agravamento da pena, na segunda fase, no patamar de 1/3 (um terço) se justifica à medida que o réu é multireincidente e reincidente específico em crimes patrimoniais, procedendo-se à parcial compensação com a atenuante da confissão espontânea.

(N.U 1008046-54.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) não com a atenuante da confissão espontânea’’.

Por fim, na terceira fase, não há causas de diminuição da pena ou aumento da pena, motivo pelo qual torno a pena
definitiva
em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e ao

pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

DOSIMETRIA DO FATO 07: Do crime de furto qualificado praticado no dia 02/08/2022, às 00h05min, no estabelecimento comercial denominado “Veterinária São Francisco”,

Visando evitar repetições desnecessárias, utilizo das mesmas circunstâncias aplicadas no caso acima, assim, diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de furto qualificado a fixação da pena em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a valoração negativa da conduta social, antecedentes do acusado e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, presente a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, uma vez que o réu se encontra atualmente respondendo ao PEP Ativo n°. 0003654- 64.2018.8.11.0007 (SEEU) desta comarca. No caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, agravo a pena em 1/3,
tornando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e ao

pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nesse sentido:

‘’O agravamento da pena, na segunda fase, no patamar de 1/3 (um terço) se justifica à medida que o réu é multireincidente e reincidente específico em crimes patrimoniais, procedendo-se à parcial compensação com a atenuante da confissão espontânea.

(N.U 1008046-54.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) não com a atenuante da confissão espontânea’’.

Por fim, na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento da pena, motivo pelo qual torno a pena
definitiva
em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e ao

pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

DOSIMETRIA DO FATO 08: CAPITAL SISTEMAS DE SEGURANÇA

Visando evitar repetições desnecessárias, utilizo das mesmas circunstâncias aplicadas no caso acima, assim, diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de furto qualificado a fixação da pena em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a valoração negativa da conduta social, antecedentes do acusado e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, presente a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, uma vez que o réu se encontra atualmente respondendo ao PEP Ativo n°. 0003654- 64.2018.8.11.0007 (SEEU) desta comarca. No caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, agravo a pena em 1/3,
tornando a pena intermediaria em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nesse sentido:

‘’O agravamento da pena, na segunda fase, no patamar de 1/3 (um terço) se justifica à medida que o réu é multireincidente e reincidente específico em crimes patrimoniais, procedendo-se à parcial compensação com a atenuante da confissão espontânea.

(N.U 1008046-54.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) não com a atenuante da confissão espontânea’’
.

Por fim, na terceira fase, presente a causa de diminuição da pena, prevista no art. 14, II, do Código Penal, por se tratar de crime tentado.

Para estipulação da fração de redução, a jurisprudência do STJ adota critério de diminuição do crime tentado deforma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (STJ, 5ª Turma, HC226359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 02/08/2016). No caso, verifica-se que o agente já havia percorrido relevante fração do iter criminis quando a execução do delito foi interrompida, uma vez que, conforme restou provado nos autos,
o furto qualificado não só se concretizou porquanto o alarme disparou.

Desse modo, reduzo a pena intermediária no mínimo legal
, 1/3
diante iter criminis, razão pela qual torno
definitiva
a pena em
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
além de
13 dias-multa
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O delito de
furto qualificado
prevê a pena de 02 anos a 08 anos. Vejamos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

[...]§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: [...]”

Quanto à
primeira fase da dosimetria
, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade nos fundamentos e critérios utilizados pelo Juiz Sentenciante ao valorar negativamente as vetoriais dos
maus antecedentes
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 04 anos e 03 meses de reclusão.

O acréscimo na pena-base encontra amparo na discricionariedade judicial e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros legais estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre a mínima e a máxima, desde que bem fundamentado.

Assim, o col. STJ entende razoável e proporcional o patamar de aumento eleito pelo juiz, qual seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal por vetorial desabonadora [Precedentes- AgRg no AREsp 2237246/MS– Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca– 27.2.2023; AgRg no AREsp 2279939/GO– Relator: Min. Ribeiro Dantas– 18.4.2023].

A propósito:

“[...] IV- Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6(um sexto)sobrea pena-base, 1/8(um oitavo)sobreo intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Desta feita, considerando as reprovabilidade das circunstâncias do crime e a condição de preponderância da quantidade e da natureza da droga em relação ao próprio art. 59 do Código Penal, não sendo verificada, na espécie, desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade da individualizaçãoda pena. (AgRg no HC n. 888.675/MT,relatorMinistroMessod AzulayNeto,QuintaTurma,julgadoem22/4/2024,DJede 26/4/2024.)

Nesse sentido, decidiu o e. TJMT:

“[...]Considerando o silênciodo legislador,a doutrinae a jurisprudênciaestabeleceram critériosde incrementoda pena-base,porcircunstânciajudicialvaloradanegativamente,sendoo primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobreo intervalo de condenaçãoprevistonopreceitosecundáriodo tipo penal incriminador(TermoMédio). Taisfraçõessão parâmetrosaceitospela jurisprudênciado STJ, mas não se revestemde caráterobrigatório,cabendoao Magistrado,no entanto,pautar-sesemprepeloprincípioda proporcionalidade, também,peloelementar senso de justiça. [...]” (N.U 0000141-42.2009.8.11.0092,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDONBASSIL DOWER FILHO, TerceiraCâmaraCriminal,Julgadoem 07/06/2023,Publicadono DJE 07/06/2023)

No mesmo sentido, o
Enunciado Orientativo n.º 39 do TJMT
, que dispõem:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Nesse contexto, verifico que a fração fixada se mostra proporcional, de modo que não há razões para o implemento de alteração.

Na
segunda fase
, igualmente não há reparos a fazer quanto ao aumento de 1/3, ou seja, 01 ano e 04 meses, em razão da multirreincidência específica em crimes patrimoniais, conforme pode ser consultado nos autos do Executivo de Pena n. 0003654-64.2018.8.11.0007, onde consta que o mesmo possui mais de 03 condenações.

Assim, o acréscimo da pena implementado em 1/3 (um terços) não se revela flagrantemente desproporcional, em especial, porque está justificado com fundamentação idônea, qual seja a multirreincidência do apelante.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de reincidênciaespecífica ou multirreincidênciapodem justificara exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria,acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência.2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Nesse mesmo sentido:

“[...] As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) (N.U 1013996-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Portanto, o pleito de redução do
quantum
do aumento de pena referente à agravante em questão tem que a fração guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

II.

Do concurso material de crimes

Por fim, a defesa requer a aplicação do crime continuado, ante o preenchimento do art. 71 do CP.

Alega que
“tratam de crimes da mesma espécie, com decurso de tempo entre o primeiro e o último fato inferior a 30 (trinta) dias, ocorridos em estabelecimentos comerciais situados em lugares próximos uns aos outros, com a mesma maneira de execução.”(sic.)

Sem razão.

Transcrevo o trecho da sentença,
in verbis
:

“[...]
DO CONCURSO MATERIAL:

Faz-se necessária a incidência do concurso material de delitos, conforme mencionado anteriormente, resultando assim na pena total de 30 (trinta) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de
102 (cento e dois) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

DO REGIME:

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 2, alínea ‘’a’’ do CP.

DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA:

Em função da pena aplicada torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do CP). Pelo mesmo motivo é inviável a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

DA DETRAÇÃO:

Por conseguinte, DEIXO de aplicar a regra contida no art. 387, § 2º do CPP, pois que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena fixado.

DO DIREITO DE RECORRER:

Sob outro prisma, considerando o regime inicial da reprimenda e atento ao disposto no art. 387, § 1º do Código de Processo Penal, passo a deliberar sobre a necessidade de MANTER a PRISÃO PREVENTIVA do réu.

Nesse toar, como é cediça, a decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, os quais correspondem aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo decorrente do estado de liberdade do suspeito, estes, combinados com as disposições do art. 313 do mesmo Codex.

Pois bem. Como visto, há nos autos prova da autoria e da materialidade dos crimes praticados pelo implicado.

Vale frisar que o fumus comissi delicti está bem evidenciado pela própria fundamentação constante desta sentença, em que reconhecida à autoria e a materialidade do crime através do relato da vítima e testemunhas.

Ademais, o réu ostenta extensa ficha criminal de forma que a prisão cautelar se presta a impedir a reiteração criminosa.

Paralelamente, reputo que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, sendo necessária a prisão do réu, sobretudo no que tange à preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, evidenciando o periculum libertatis.

Posto isso, presentes os fundamentos ensejadores do decreto preventivo, nego ao acusado MARCELO SERRA PINHEIRO o direito de apelar em liberdade e, com fulcro no art. 387, § 1º c/c art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se Guia de execução provisória para o acusado. [...]” (Id. 234717854)

Desse modo, acertada também a decisão de afastar o reconhecimento do crime continuado, aplicando as penas em concurso material, conforme previsto no art. 69 do Código Penal.

Como bem observado na sentença, o réu não planejou um único delito, atuando de maneira oportunista e cometendo diversos crimes de forma autônoma, sem unidade de desígnios, mas sim motivado pela reiteração criminosa e habitualidade delitiva.

A ficção jurídica do crime continuado busca beneficiar o agente eventual que fragmenta a execução de um mesmo crime. No entanto, o conjunto probatório demonstra que o apelante é um profissional do crime, respondendo inúmeras condenações por delitos patrimoniais. Logo, não faz
jus
à aplicação do referido instituto, que seria um verdadeiro incentivo à prática reiterada de infrações penais.

Nesse sentido, cito o seguinte aresto deste E. Tribunal de Justiça:

“[...] Para a configuração do crime continuado, não é suficiente a satisfação das circunstâncias objetivas homogêneas, sendo de exigir-se, além disso, que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito, aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva situação. É de se observar que as ações do reeducando denotam reiteração no crime e habitualidade daquele que fez da prática criminosa um meio de ganhar a vida, o que não se confunde com continuidade, cuja aplicação exige a satisfação de critérios rígidos, não satisfeitos no caso vertente. De modo que a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal repercutiria como um incentivo à criminalidade já crescente no país.(N.U 1022441-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Diante disso, entende-se que a unificação de penas pelo reconhecimento da continuidade delitiva somente se admite quando as infrações provêm de um só impulso delituoso, em sucessão circunstancial de crimes, sendo os delitos considerados como desdobramentos dos anteriores. O que difere da reiteração da prática criminosa, em que ocorre uma sucessão planejada, em uma prática habitual de delitos contra o patrimônio.

Portanto, a condenação do réu em concurso material pelos seis delitos de furto qualificado consumados e duas tentativas encontra amparo no conjunto probatório e deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marcelo Serra Pinheiro
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025